Tribunal: TJBA
Processo: 8010940-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010940-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

III L

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEIA PASSAGEM ESTUDANTIL. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I - O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre de princípio de ordem constitucional, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que assegura que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

II - O artigo 489, §1º, do CPC previu hipóteses nas quais não se considerará fundamentada a decisão judicial, destacando-se o inciso IV, que estabelece a nulidade quando o julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

III - Evidenciada a carência de fundamentação da sentença, na medida em que não se desincumbiu de examinar a prefacial de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, suscitada pelo Município de Salvador, imperativa é a sua anulação.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8010940-06.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
o MUNICIPIO DE SALVADOR e o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR e o INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA